Tribunal: TJES
Processo: 5019255-47.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019255-47.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOANISE GUARNIER MOREIRA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019255-47.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: BANCO AGIBANK S.A, JOANISE GUARNIER MOREIRA

RECORRIDOS
: JOANISE GUARNIER MOREIRA, BANCO AGIBANK S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. RECURSO DO BANCO IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de anulação de contratos e restituição de valores. A parte autora alega ter sido vítima de fraude bancária que culminou na contratação de dois empréstimos (CCBs nº 1525833843 e nº 1525835749) e um seguro prestamista, além de transferências via PIX (R$ 747,90 e R$ 298,24) para terceira desconhecida, Yasmin Vieira de Oliveira.

2. A sentença de origem declarou a inexistência da relação jurídica, determinou a cessação dos descontos e a restituição simples dos valores, indeferindo o dano moral por entender que houve contribuição da vítima.

3. Inconformado, o Banco recorre sustentando a ausência de ilicitude e de danos, requerendo efeito suspensivo e compensação de valores. A parte autora recorre pleiteando a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há sete questões em discussão: (i) concessão de efeito suspensivo; (ii) existência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro; (iii) caracterização de ilicitude na prestação do serviço; (iv) ocorrência de danos materiais; (v) possibilidade de compensação de valores; (vi) forma de restituição (simples ou dobrada); e (vii) configuração de danos morais e fixação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

Do efeito suspensivo
: O Código de Processo Civil, em seu artigo 995, parágrafo único, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se o recorrente demonstrar, concomitantemente, a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a regra é que os recursos inominados sejam recebidos apenas no efeito devolutivo, conforme preconiza o art. 43 da Lei nº 9.099/95. A concessão do efeito suspensivo constitui, portanto, medida excepcionalíssima.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Inominado interposto pelo BANCO AGIBANK S.A., devendo o recurso ser recebido apenas no seu regular efeito devolutivo.

6.
Da responsabilidade objetiva:
A instituição financeira, submete-se à responsabilidade civil objetiva pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (Art. 14 do CDC), independentemente da existência de culpa. Fraudes praticadas por terceiros constituem fortuito interno (Súmula 479, STJ), não rompendo o nexo causal.

7.
Da falha no dever de segurança:
A ocorrência de golpes de engenharia social em detrimento de consumidora idosa (67 anos) revela falha na implementação de mecanismos preventivos eficazes. O Banco não provou a legitimidade dos negócios nem o repasse efetivo e proveitoso dos valores à cliente.

8.
Da restituição em dobro:
O banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e o efetivo repasse do valor do empréstimo à cliente, sendo correta a declaração de inexistência do débito. A ocorrência de golpes de engenharia social em detrimento de consumidora idosa (67 anos) revela falha na implementação de mecanismos preventivos eficazes. O Banco não provou a legitimidade dos negócios nem o repasse efetivo e proveitoso dos valores à cliente.

9.
Do dano moral:
O desconto indevido de parcelas relativas a empréstimos não contratados e a movimentação indevida de valores da conta em decorrência de fraude bancária, especialmente quando estes descontos atingem verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), caracterizam dano moral
in re ipsa
. Ademais, a Recorrente é idosa (nascida em 1958, com 67 anos à época dos fatos - 2025), e o desconto atingiu seu único meio de sustento, classificando-a como hipervulnerável e exigindo proteção redobrada por parte da instituição financeira. Em face da gravidade da conduta (falha de segurança que permitiu a fraude), da natureza do prejuízo (desfalque em verba alimentar) e do caráter punitivo-pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária (IPCA) a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora, a contar do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

10.
Da compensação de valores:
Medida imperiosa para evitar o enriquecimento sem causa. O Banco fica autorizado a compensar eventuais saldos credores em favor da autora, desde que comprove a efetiva disponibilização do numerário em conta, o que deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

11.
Do pedido de gratuidade de justiça:
A recorrente Joanise Guarnier Moreira pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

12. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Banco Agibank S.A. e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Joanise Guarnier Moreira para reformar a sentença, de modo a:
(a)
determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada desconto/transferência até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;
(b)
condenar o Banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais
, acrescido de correção monetária (IPCA) a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora, a contar do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;

(c)
reconhecer a compensação de valores, de modo que, c
aso seja constatado a existência de saldo devedor a ser quitado pela parte autora, a compensação de valores é medida imperiosa, ficando a instituição financeira autorizada a proceder com tal procedimento.

13. Condeno tão somente o Banco recorrente (vencido) ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)